Tribunal: STF
Processo: HC 60842
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
-"HABEAS CORPUS".
NÃO RECEBIMENTO DE PETIÇÕES DO PACIENTE: ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
ALEGANDO O PACIENTE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO SE NEGAVA
A RECEBER PETIÇÕES SUAS, AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO PODIAM ELAS SER
SUBSCRITAS PELOS PROPRIOS DETENTOS, MAS TENDO-SE, PELAS INFORMAÇÕES,
QUE NÃO HAVIA TAL RECUSA E QUE, ALIAS, OS DOCUMENTOS, CUJO
DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO FORA PEDIDO, JA HAVIAM SIDO RETIRADOS,
INDEFERE-SE O "WRIT".